Tribunal: STF
Processo: ARE 1430116
Classe: ARE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-19

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: A 2ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina negou provimento ao agravo de execução penal interposto pelo ora recorrente, mediante acórdão (eDOC 6, p. 1-5) assim ementado:



    “AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DECISÃO QUE NÃO RECONHECEU A CONTINUIDADE DELITIVA. RECURSO DO REEDUCANDO. ALMEJADA A APLICAÇÃO DA CONTINUAÇÃO ENTRE OS DELITOS PRATICADOS DE TRÁFICO, PRATICADOS DENTRO DO PERÍODO DE 30 DIAS. DESCABIMENTO. CRIMES DE MESMA ESPÉCIE E COMETIDOS EM CONDIÇÕES SEMELHANTES DE TEMPO E LUGAR, CONTUDO MANEIRA DE EXECUÇÃO DIVERSA. UM DOS TRÁFICOS PRATICADO MEDIANTE A PARTICIPAÇÃO DE CONCURSO DE AGENTES E EM DUAS RESIDÊNCIAS, SENDO UMA DELAS DIFERENTE DA PRIMEIRA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (eDOC 6, p. 5) 



    Daí o recurso extraordinário (eDOC 10, p. 1-14), no qual se alegou ofensa aos arts. 5º, incisos XXVI e XXIX; 170, inciso II; e 185, incisos I e II, da Constituição Federal, além de ter sido ressaltada a repercussão geral das questões constitucionais discutidas no caso.



    O recorrente também interpôs recurso especial (eDOC 8, p. 1-12).



    O 2º Vice-Presidente do TJ/SC não admitiu os citados recursos (eDOCs 18 e 20). 



    Houve, então, a interposição do presente ARE (eDOC 24, p. 1-6) e do AREsp (eDOC 22, p. 1-7).



    Procedeu-se no STJ ao julgamento do AREsp 2.252.779/SC (eDOC 32, p. 1-2), bem como do sucessivo agravo regimental interposto pelo ora recorrente (eDOC 41, p. 1-7). Após, certificou-se o trânsito em julgado no âmbito daquela Corte (certidão; eDOC 43, p. 1).



    É o relatório. 



    Decido.



    Inicialmente, frise-se que, para divergir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório, providência inviável no âmbito do recurso extraordinário. Dessa forma, incide, no RE em exame, o óbice da Súmula 279 do Supremo Tribunal Federal.



    Nesse sentido é a jurisprudência desta Suprema Corte: ARE 1.166.621 AgR/SP, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 12.1.2022; ARE 1.413.234 AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.389.401 AgR/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 8.11.2022; dentre outros.



    Além disso, a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, de índole infraconstitucional, o que inviabiliza o processamento do recurso em apreço, consoante iterativa jurisprudência desta Corte: ARE 1.395.824 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber (Presidente), Plenário, DJe 9.11.2022; ARE 1.413.206 AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Plenário, DJe 2.3.2023; ARE 1.353.409 AgR/RO, por mim relatado, Segunda Turma, DJe 13.12.2021; dentre outros.



    Finalmente, consoante acertadamente asseverado na decisão ora agravada (eDOC 18, p. 1-2), incide, no caso, o óbice das Súmulas 282 e 356/STF. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 21, § 1º, do RI/STF).



    Publique-se.



    Brasília, 19 de abril de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



  Documento assinado digitalmente